Tribunal: TJDFT
Processo: 0736462-65.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. REGISTRO. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITOS DO BANCO CENTRAL. SCR. DANO MORAL. INOCORRENTE. DÉBITO NÃO DEMONSTRADO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 6o, inciso VI do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.
2. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade do instituto jurídico.
3. O Sistema de Informação de Créditos – SCR corresponde a um instrumento de registro gerido pelo Banco Central e alimentado mensalmente pelas instituições financeiras, que registram de forma individualizada os créditos de clientes cujo risco direto na instituição (somatório de operações de crédito, repasses interfinanceiros, coobrigações e limites, créditos a liberar) é igual ou superior a R$ 200,00 (duzentos reais).
4. No caso em análise, o autor não comprovou o registro de informação incorreta no Sistema de Informação de Créditos do Banco Central – SCR, bem como deixou de comprovar a negativa de financiamento, não demonstrando a ocorrência de ato ilícito causador de dano moral indenizável.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.